Tribunal: TJDFT
Processo: 0036288-16.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO INADEQUADA DO PROCESSO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
1. Compete ao juiz facilitar a autocomposição das partes a qualquer tempo enquanto durar o processo, nos termos do artigo 139, inciso V, do atual Código de Processo Civil.
2. O recurso foi interposto contra a sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, sem a homologação do acordo firmado entre as partes, sob o fundamento que a exequente não teria interesse de agir, pois já seria detentora de título executivo extrajudicial.
3. As partes sempre possuem interesse jurídico na homologação de acordo, seja para suspensão do processo, seja para a constituição de título judicial, como soa ocorrer no presente caso. A realização de acordo após o ajuizamento da ação não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, especialmente quando há expresso pedido das partes pela homologação do acordo.
4. O acordo celebrado entre os litigantes na execução não justifica a extinção processual, apenas enseja a suspensão do processo pelo prazo concedido pelo credor ao devedor ao devedor para cumprimento voluntário da obrigação, na forma do artigo 922 do CPC.
5. Deu-se provimento ao recurso.